Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704548-44.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, DAYLANE DE JESUS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 3. Nos casos em que for legítima a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, mostra-se cabível a devolução da totalidade das verbas adimplidas pela parte promissária/compradora, aí incluída, a comissão de corretagem. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, 12, 13 e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer conduta sua que implicasse no atraso da entrega do imóvel, uma vez ter agido apenas como agente corretor, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJPR e do TJSP com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, 12, 13 e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor, pois é “Inviável rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual, que reconheceu a responsabilidade de todos os integrantes que se beneficiem da cadeia de fornecimento de serviços e entendeu ser a agravante parte legítima para figurar no polo passivo da ação, imputando-lhe o dever solidário de indenizar, sob pena de ofensa aos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1863576/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Registre-se que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o entendimento do acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firmada no sentido de que “Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento . Precedentes.” (AgInt no REsp 1881899/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012